Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007440-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (EMBARGANTE), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (EMBARGANTE), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA FORA DO PRAZO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Deferido o parcelamento, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito. Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Debuer Von Ancken
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1005615-47.2023.8.11.0007, que indeferiu o pedido de extinção do feito.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que foi concedido a parte agravada o parcelamento das custas processuais.

Argumenta que “Após o deferimento do parcelamento, decorreu o prazo de mais de 30 dias sem o recolhimento da primeira parcela, momento em que os agravantes se habilitaram nos autos e realizaram o primeiro pedido de extinção do feito, com base na inadimplência do agravante, inadimplência essa que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, enseja indeferimento da inicial e consequente extinção do processo, o que restou comprovado na petição de Id 133636349.”

Informa que “em data de 10/11/2023, foi liberado aos autos Ato Ordinatório expedindo Ofício de Informação ao DCA (Parcelamento de Custas), Id. 135036409, informando o efetivo cadastro do parcelamento deferido ao agravado, o instruindo a realizar o pagamento”, todavia se passaram mais de 30 dias sem qualquer manifestação do agravada o que ensejou novo pedido de extinção.

Esclarece que “
quedou-se inerte o agravado até a data de 15/02/2024,
quando finalmente comprovou aos autos o pagamento da primeira parcela, alegando não ter o feito antes por razão de ``erro no sistema ́ ́, nada mais.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja suspensa a tramitação do processo na origem.

No mérito pugna pela reforma da decisão para o cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões (Id. 220829653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se o processo de origem deve ser extinto por ausência de recolhimento de custas no prazo determinado.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico nos autos que foi deferido o parcelamento de custas nos termos do art. 468 §§6º, 7º e 8º da CNGJ (Id. 130345891 dos autos de origem).

Posteriormente o Departamento de Controle e Arrecadação realizou os ajustes necessário para o recolhimento de forma parcelada e acostou a informação nos autos no dia 22-11-2023 (Id. 135036409).

O recolhimento da primeira parcela se deu somente no dia 12-02-2024 (Id. 141357423, pág. 2 dos autos de origem).

É incontroverso nos autos que a parte recorrida pegou a primeira parcela fora do prazo estabelecido fato que foi reconhecido na própria decisão agravada.

Ocorre que,
deferido o parcelamento, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais.

Dessa forma, conclui-se que o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, pois decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia. (TJ-MT 10270862220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo e determino o cancelamento da distribuição e a extinção da ação de origem sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024